Tribunal: STF
Processo: AI 428714
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-05-04
Data de publicação: 2004-05-04

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- A cópia a que alude o despacho
agravado e que falta ao instrumento é a da certidão de publicação do
 acórdão recorrido extraordinariamente, ao passo que as alegações
invocadas na petição deste agravo dizem respeito à intimação do
despacho que inadmitiu o recurso extraordinário.
Fixação de multa
de 5% sobre o valor atualizado da causa, nos termos dos arts. 545 e
557, § 2º, do Código de Processo Civil.
Agravo a que se nega
provimento.